Tribunal: TJMT
Processo: 1005561-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005561-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS DEVIDAMENTE ANALISADO
- PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022
DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. O mero inconformismo da parte com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

3
. A alegação de prescrição aquisitiva foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela ausência dos requisitos legais para configuração da usucapião, em especial a posse mansa, pacífica e o lapso temporal necessário.

4
. Emb
argos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
FABRICIO TORBAY GORAYEB

contra
o v. acórdão de ID. 289395362
que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por
PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não
houve
manifestação expressa sobre o documento juntado no ID 24197269, que consist
e
em "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 02 (DOIS) ÁREAS DE POSSE", alegadamente referente à área em litígio (lote 71-Q).

Argumenta que o referido documento seria indispensável para a solução da lide, uma vez que corroboraria as provas colhidas em audiência de instrução, demonstrando sua posse sobre a área disputada.

Aduz também que a sentença e o acórdão não consideraram que as testemunhas por ele arroladas confirmaram seu direito de posse e propriedade, sabendo precisar a localização, o tamanho, as limitações, as divisas da área, bem como indicar de quem o requerido teria comprado o imóvel e quando iniciou sua posse.

R
essalta que a preposta da parte autora/embargada não soube informar sequer a metragem do terreno ou quando o imóvel teria
sido adquirido, demonstrando desconhecimento sobre o bem objeto da lide.

Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, destacando a violação ao art. 485, IV e VI do CPC (carência de ação e ilegitimidade ativa), art. 18 do CPC (vedação a pleitear direito alheio em nome próprio), além do parágrafo único do art. 1.238 e art. 1.239 do Código Civil (prescrição aquisitiva).

Foram apresentadas contrarrazões (ID
.
295803859), nas quais a embargada sustenta o descabimento dos embargos por mera rediscussão da matéria, ausência de omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo embargante, verifico que o recurso não merece acolhimento, pois não está configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Em realidade, a pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão quanto à análise do documento juntado no ID
.
24197269 (contrato particular de compra e venda de área de posse), impende destacar que o acórdão embargado abordou expressamente a questão
, o qual foi
devidamente considerado na análise do caso, juntamente com as demais provas dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais. Contudo, o fato de o julgado não ter conferido ao referido instrumento o alcance pretendido pelo embargante não configura omissão.

Vale ressaltar que o acórdão embargado, de forma fundamentada, enfrentou a questão central da lide, qual seja, a alegação de usucapião como defesa à ação reivindicatória, concluindo pela ausência
dos requisitos legais necessários à configuração da prescrição aquisitiva, principalmente a posse mansa e pacífica e o lapso temporal suficiente
.

Quanto aos depoimentos testemunhais, o acórdão também analisou a questão, consignando expressamente que "as testemunhas não trouxeram nenhuma informação acerca da posse anterior e da sua continuidade pelo réu/apelante", o que afastou a possibilidade de somar o tempo de posse de eventuais antecessores, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma clara e completa todos os dispositivos legais pertinentes à solução da controvérsia, de modo que não há necessidade de complementação nesse aspecto.

Diante do exposto, tenho que os embargos de declaração opostos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando, em verdade, à rediscussão da matéria já analisada e decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025